Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DECRETO N. 6.514/2008. FAUNA BRASILEIRA. AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de ação anulatória de auto de infração que impôs multa a apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto de infração que impôs multa em razão do descumprimento da licença de criação de ave da fauna brasileira ameaçada de extinção deve ser anulado; (ii) saber a penalidade de multa pode ser substituída por advertência;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O meio ambiente deve ser protegido e preservado pela coletividade e pelo Poder Público.
4. O art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 considerou abstratamente o desvalor da conduta de descumprimento de licença ambiental em relação a fauna brasileira ameaçada de extinção e não permitiu a substituição da pena de multa pela advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5 Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. O art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 impõe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indivíduo da espécie em casos de descumprimento de licença ou autorização ambiental relacionada animal da fana brasileira ameaçada de extinção, independentemente da análise da potencialidade lesiva da conduta. 2. É impossível substituir a pena de multa prevista do art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 por advertência diante da inexistência de previsão normativa específica nesse sentido".
________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 225; Decreto no 6.514/2008, art. 24, II.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0701183-41.2020.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 3.10.2024.